Tribunal: TJDFT
Processo: 0005364-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Alegação defensiva de vícios no julgado. Omissões. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.